Tribunal: TJDFT
Processo: 0741207-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741207-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Anderson Martins Vera de Castro Alves Francisco das Chagas Rodrigues de Sousa Comércio de Confecções Atacadão Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0036643-13.2013.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação, mediante uso da ferramenta denominada "teimosinha". Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, a última pesquisa "teimosinha" foi realizada na data de 02/04/2024, conforme se verifica no ID 191834850, não tendo alcançado valor expressivo em relação ao débito. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada, que foi efetivada recentemente. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, tendo como novo marco para prescrição intercorrente a data de 27/1/2025, com base na decisão proferida no acórdão de ID 172899937. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64525537), em breve síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas na busca de bens pertencentes aos devedores. Argumenta que deve ser admitida a reiteração de pesquisa por intermédio dos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário, pois a medida postulada consiste em meio adequado à tutela da satisfação do crédito e promove o princípio da cooperação, além de ter transcorrido considerável período desde a última pesquisa empreendida. Verbera que o Sisbajud oferece funcionalidade destinada à efetivação de pesquisas de bens do devedor de modo automático e continuado, o que se convencionou denominar de “teimosinha”. Destaca que a funcionalidade aludida foi criada com a finalidade de promover maior eficácia na identificação de bens dos devedores passíveis de penhora, além de proporcionar economia e celeridade processual. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a determinação de efetivação de pesquisa de bens pertencentes aos devedores por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 64525546) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 64525545) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens pertencentes aos devedores por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada “teimosinha”. O art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, não há norma no ordenamento jurídico brasileiro que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, julgado em 07/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, julgado em 07/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/03/2018) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas postulações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, observe-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos das regras previstas no art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração da diligência em referência. Na hipótese em exame foi efetuada pesquisa por meio do Sisbajud em abril de 2024 (Id. 191834850), sem que tenha sido possível a constrição de quantia expressiva para a satisfação do crédito buscado pela recorrente. Ademais, após o cumprimento da medida aludida também foi determinada pelo Juízo singular, aos 30 de agosto de 2024, a promoção de nova pesquisa de bens pertencentes aos devedores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Id. 209353301). É possível observar, portanto, que no caso em análise não houve o transcurso de lapso de tempo razoável, superior a 1 (um) ano, até o presente momento em relação às últimas pesquisas efetuadas, de modo que não se justifica, no presente momento, a pretendida reiteração da diligência, não sendo possível constatar, ademais, a ocorrência de desrespeito aos princípios da cooperação e da razoabilidade. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. MENOS DE UM ANO. INDEFERIMENTO. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. 2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. 3. Passados cerca de cinco meses da última pesquisa, a reiteração, no momento, não se mostra razoável. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1913505, 07210235220248070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. "TEIMOSINHA". TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO INFERIOR A UM ANO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa: a) dos bens pertencentes à recorrida por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada "teimosinha"; b) por meio do Renajud; e c) na busca de eventuais cartões de crédito em nome da devedora, com a requisição das últimas 3 (três) faturas. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud, Infojud e Renajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Na hipótese em exame a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi efetuada aos 22 de junho de 2023. Assim, é possível observar que no caso em análise não houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa. 4. Além disso a pretendida pesquisa por cartões de crédito em nome da devedora, com a requisição das respectivas faturas e discriminação de eventuais gastos, revela-se sem utilidade prática. Isso porque a hipotética existência de cartão de crédito não revela a disponibilidade de bem pertencente à esfera patrimonial da devedora que seja passível de penhora. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1884500, 07166429820248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da parte Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Malgrado tenha transcorrido mais de 1 (um) ano da última pesquisa mencionada na decisão que examinou a antecipação de tutela, em consulta aos autos de referência, verifica-se que, conforme já deferido na decisão agravada, foi realizada nova pesquisa de ativos, via Sisbajud, que resultou em bloqueio de quantia ínfima, por essa razão desbloqueada. Nesse cenário, tendo em vista o resultado infrutífero recente, não se infere utilidade no deferimento da medida pleiteada, não se afigurando razoável a renovação da diligência em tão curto espaço de tempo, notadamente por meio da ferramenta "teimosinha". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão no 1923182, 07207888520248070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS POR MEIO DO SISBAJUD. "TEIMOSINHA". AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DERRADEIRA PESQUISA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens do devedor por meio do Sisbajud, de modo automático e continuado, durante o prazo de 30 (trinta) dias, com a utilização da funcionalidade denominada "teimosinha". 2. A respeito da possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio dos sistemas como o Sisbajud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. 2.1. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. 3. Convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. 3.1. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. 4. Na hipótese, a derradeira pesquisa por meio do Sisbajud foi deferida aos 31 de outubro de 2023. Assim, é possível observar que no caso em análise não houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento em relação à última pesquisa. 4.1. Ademais, o Juízo singular promoveu a pesquisa dos bens do devedor de modo automático e continuado, com a utilização da funcionalidade denominada "teimosinha", em cinco ocasiões diferentes no período compreendido entre o dia 11 de outubro de 2023 e o dia 25 de outubro de 2023, razão pela qual foram devidamente observados os princípios da cooperação e da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1833807, 07511033320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. ADMISSIBILIDADE. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode dar respaldo à reiteração do uso do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente, presente a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. III. À falta de transcurso de tempo razoável ou de indicativo de mudança patrimonial ou financeira do executado, não se justifica a renovação da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. IV. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter impositivo no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera faculdade sujeita ao arbítrio judicial. V. A não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, por meio do Serasajud, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz faculdade que se subordina à discricionariedade judicial. VI. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1889063, 07142230820248070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA. CURTO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FIANCEIRA. 1. Nos autos de origem, o exequente requereu a pesquisa ao sistema SisbaJud, por meio da modalidade de reiteração automática, apenas em nome da segunda executada, pedido que foi indeferido pela decisão agravada. Outrossim, o requerimento da consulta em relação à primeira agravada consiste em inovação recursal. 2. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas à disposição do juízo pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. 3. É certo que a reiteração automática configura funcionalidade distinta do sistema SisbaJud, diante da busca continuada por ativos financeiros. Todavia, para que se realize nova pesquisa de ativos financeiros transcorridos, em razão do curto lapso de tempo desde a consulta anterior, é necessário que a parte agravante apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, o que não restou evidenciado nos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.” (Acórdão no 1914253, 07277018320248070000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator